Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-65.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Processo : 0701865-65.2025.8.07.0003 DESPACHO A apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Não obstante a declaração de pobreza (id. 73336395 - Pág. 1), verifico indícios de capacidade patrimonial para arcar com as custas e despesas do processo, como apontado na sentença (id. 73337109 - Pág. 4): Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais como profissão, local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é justamente possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. No caso em análise, os extratos bancários da autora mostram que, em dezembro, ela movimentou mais de 22 mil reais e, em janeiro, mais de 13 mil reais, o que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência econômica O conjunto probatório constante nos autos evidencia a existência de capacidade econômica para o pagamento das custas processuais e demais encargos, havendo indícios de possível ocultação patrimonial, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Assim, não se pode admitir a incapacidade do requerente para recolher as custas judiciais, as quais, no Distrito Federal, estão entre as mais baixas do país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Neste quadro, faculto à parte apelante a juntada de documentos comprobatórios, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, podendo, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 18 de julho de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator